Tribunal: CARF
Processo: 10880.924872/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924872/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.677 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MOLDUJATO MOLDURAS E DECORAÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
DCOMP restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de que o pagamento
alegado como origem do crédito era inexistente. A homologação da
compensação, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Autoridade Preparadora,
competente para apreciar o mérito da questão, dado que foi confirmada a existência do
pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que tem por
crédito pagamento indevido de IRPJ, código 2089 (Lucro Presumido), no valor total de R$
15.662,48. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924872/2009-05
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924872/2009-05

1. Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela
Autoridade Administrativa que analisou a DCOMP no 38061.91946.240605.1.3.04-
1986 e não deferiu a compensação declarada, em razão da não confirmação da
existência do crédito informado, pois o DARF discriminado não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal. Tal DARF, conforme a referida DCOMP, possui: período
de apuração – 31/03/2004; data de arrecadação – 30/04/2004; código de receita – 2089
(IRPJ – LUCRO PRESUMIDO); valor total: R$ 15.662,48. O Despacho Decisório é
de 25/03/2009 (fl. 5) e a transmissão da DCOMP ocorreu em 24/06/2005.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em
17/04/2009 (fl. 8), alegando, em síntese, que (in verbis):
Moldujato Molduras e Decoração Ltda. – EPP (Option Serviços
Administrativos SS Ltda.), (...) tendo o seu pedido de PER/DCOMP No
38061.91946.240605.1.3.04-1986 indeferido, vem abaixo esclarecer as
informações que foram prestadas:
O valor a ser compensado, refere-se ao tributo 2089 apuração do 1o Trimestre
de 2004, no valor de R$ 15.662,48;
Na realidade o valor de compensação de R$ 15.662,49, são a somatória de dois
DARF's, sendo o 1o no valor de R$ 13.785,79 (anexo) pago em 30/04/2004 e 2o
no valor de R$ 2.341,18, (anexo) pago em 31/08/2004, sendo que somente o
valor do principal R$ 1.876,70 foi utilizado, e o saldo restante no valor de R$
464,48, referem-se à multa e juros.
Nestes Termos
P. Deferimento
3. À fl. 28, consta despacho da Autoridade Preparadora atestando a
tempestividade e encaminhando os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
3.1. À fl. 7, consta Histórico das Comunicações, atestando entrega e ciência do
DD pelo Contribuinte em 01/04/2009.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 35 do presente processo (Acórdão 16-56.643, de 31/03/2014 – relatório
acima), julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que o art. 16 do Decreto no 70.235/72
estabelece que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Que o § 4o do mesmo
artigo prescreve que a prova documental deve ser apresentada na impugnação. E que o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924872/2009-05

regramento previsto no Decreto no 70.235/72 é aplicável à Manifestação de Inconformidade em
decorrência da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no
10.833/03.
Observou que, no caso concreto, o contribuinte informou na DCOMP débitos de
SIMPLES, apontando o DARF como origem do pretendido crédito. Que o contribuinte alegou
que o DARF informado (R$ 15.662,49), não identificado pela Receita Federal, era, na verdade, a
somatória de dois DARF, ambos referentes ao período de apuração de 30/04/3004 (R$ 13.785,79
e R$ 1.876,70 – valor principal). Que os DARF se confirmam nos sistemas da Receita Federal.
Esclareceu que, na DCTF do 1o trimestre de 2004, foi declarado débito de IRPJ de
código 2089 (lucro presumido), no mesmo valor do DARF de R$ 13.785,79. Já na DIPJ do ano-
calendário vê-se que o contribuinte optou pelo Simples no ano de 2004, compensando os débitos
de janeiro e fevereiro através da DCOMP em questão.
Transcreveu o art. 516 do RIR/99 para esclarecer que a opção pela tributação com
base no lucro presumido era definitiva em relação a todo o ano-calendário, sendo manifestada
através do pagamento da primeira quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano calendário, só sendo possível a mudança de opção se o contribuinte
comprovasse tê-la exercido irregularmente.
Resumiu os fatos da seguinte forma:
9. Já no presente processo, tem-se que o contribuinte: (i) apurou débito de IRPJ
calculado pelo lucro presumido em relação ao primeiro trimestre do AC 2004; (ii)
recolheu, inicialmente, R$ 13.785,79 em 30/04/2004 e, posteriormente, R$ 1.876,70
em 31/08/2004 (com acréscimos), perfazendo débito de R$ 15.662,49; (iii) informou,
na DCTF transmitida em 14/05/2004, débito apurado pelo lucro presumido no valor de
R$ 13.785,79 (declaração não retificada); e (iv) transmitiu DIPJ AC 2004 em
27/06/2005 em que optou pela sistemática do SIMPLES e apurou os débitos de R$
8.073,11, R$ 7.525,99 e R$ 7.749,96 em relação a janeiro, fevereiro e março,
respectivamente.

Argumentou que caberia ao contribuinte provar a existência do crédito pleiteado
por meio da apresentação do respectivo Livro Caixa ou da escrituração contábil-fiscal do
período, de modo a esclarecer quais os valores efetivamente corretos, dentre aqueles por ela
informados nas declarações e pagamentos efetuados à Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 37), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/03/2016 (recurso às
fls. 42 a 57, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, preliminarmente, alega a prescrição do direito do Fisco de cobrar o
débito em aberto decorrente da não homologação da compensação. Isso porque, tendo sido a
DCOMP transmitida em 24/06/2005, e sendo o Despacho Decisório de 25/03/2009, o prazo fatal
para cobrança seria, no máximo, janeiro de 2014. Porém, a Carta Cobrança (fl. 36) foi enviada
junto com o acórdão recorrido, com ciência em 26/02/2016 (AR à fl. 37).
Ainda em preliminar, alega que a decisão recorrida julgou matéria além do limite
do Despacho Decisório impugnado, em flagrante inovação, emanando matérias não suscitadas
pelo órgão julgador de base, o que lhe seria vedado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924872/2009-05

No mérito, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade quanto à
origem do crédito (valor dividido em dois DARF).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Preliminarmente o contribuinte alega prescrição no direito de cobrança da
Fazenda. Não tem razão. Porque o art. 174 do CTN diz, em seu caput:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição é a constituição
definitiva do crédito, que ainda não ocorreu, vez que permanece em litígio.
A matéria, recorrentemente discutida, foi objeto da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Transcrevo, abaixo, ementa do Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002, um dos
acórdãos precedentes da súmula:
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à isonomia na relação
jurídico-tributária, não é admissível a prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
ocorre a prescrição. O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, que ocorre quando não cabe recurso ou ainda pelo
transcurso do prazo.

No voto, esclarece:
PRELIMINARMENTE, suscita a Recorrente suposta decadência ou perempção,
que teria ocorrido entre a data da ciência do lançamento (17.08.1990) e a notificação
da Decisão recorrida (20.11.2000), pois tendo transcorrido um lapso de tempo de
aproximadamente 10 anos, restando, neste período, inerte o processo por culpa da
Administração Pública Federal. Em síntese, constatou a inércia do titular da ação pelo
não-exercício de seu poder-dever de seguimento ao processo administrativo fiscal.
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária.
Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar a
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924872/2009-05

demanda do contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de
transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
A matéria, no entanto, já foi decidida pelo Pleno do STF em julgamento
ocorrido em sessão de 6 de outubro de 1982, nos Embargos em Recurso
Extraordinário n° 94.462/SP, cuja ementa possui a seguinte redação:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento
do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é
admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e
até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto
não for decidido o recurso dessa natureza que se tenha valido o contribuinte,
não mais corre prazo para a decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a
prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem
que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo
contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art.
174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É
esse o entendimento atual de ambas as turmas do STF. Embargos de
divergência conhecidos recebidos.”

Conclui-se não ter ocorrido a prescrição alegada.
Quanto à segunda preliminar suscitada, sobre a decisão recorrida ter julgado
matéria além do decidido no Despacho Decisório impugnado, tem razão o contribuinte.
O Despacho Decisório (fl. 05) não homologou a compensação declarada porque o
DARF informado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. A Delegacia da Receita
Federal não chegou a analisar o crédito e sua disponibilidade – o fato de estar alocado a débito
de IRPJ Lucro Presumido declarado em DCTF, em confronto com a opção feita pelo Simples em
DIPJ. Todas essas considerações surgiram, pela primeira vez, na decisão de primeira instância.
Foi comprovada a existência dos DARF à fl. 19, que somam os R$ 15.662,48
pleiteados.
A compensação não foi homologada, no Despacho Decisório, com base na
premissa equivocada de que não existia o pagamento, sem que a certeza e liquidez do crédito
alegado tenham sido efetivamente investigadas. Sendo assim, restou prejudicada a análise do
mérito da compensação desde sua origem, já que foi interrompida por questão anterior.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, processo deve
retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, se efetivamente corresponde a
pagamento indevido ou a maior o valor recolhido através dos DARF informados. Para tal, a DRF
de origem deverá requisitar à contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora, competente para apreciar o mérito da
questão, dado que foi confirmada a existência do pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.677 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924872/2009-05

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital